Tribunal: TJSP
Processo: 1007869-98.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no 1007869-
98.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A, são embargados LUIZ FERNANDO DA SILVA NERY, JOÃO PEDRO DA SILVA NERY,
MARIA CLARA DA SILVA NERY, VANUZA SILVA NERY e VINICIUS DA SILVA NERY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1007869-98.2017.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
EMBARGADO: VANUZA SILVA NERY E OUTROS
INTERESSADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 49.616 (ISF)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Responsabilidade
Civil.
Indenização por danos morais. Denunciação. Julgamento da lide
secundária.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão em
apelação, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, como se vê da ementa
abaixo:
APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL E MATERIAL. MORTE
POR DESCARGA
ELÉTRICA. Dever da concessionária
de fiscalização.

Construção
irregular que era de conhecimento
da Eletropaulo.
Inércia do
requerido em tomar as providências
necessárias para evitar acidente.
Nexo causal verificado. Dano moral configurado.
Dano material não
configurado.
Mera expectativa
de lucro que não enseja indenização.

Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Alega o embargante que o v. Acórdão apresenta uma omissão, uma vez
que não delimitou a responsabilidade da seguradora, em especial a participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigatória do segurado em relação à franquia. Informa que há participação
obrigatória do segurado, mediante o pagamento da franquia, no valor de 2 milhões
de reais, sendo certo que o valor da condenação é inferior ao valor da franquia
obrigatória. Assim, requer que o recurso seja recebido e provido para sanar essa
omissão.1
É o relatório.
De proêmio, acolho os embargos para suprir a omissão no que se refere
ao julgamento da lide secundária.
Necessário observar que a ré-denunciante e a litisdenunciada
celebraram entre si Contrato de Seguro (fls. 286-315), com vigência no período entre
01/4/2016 a 01/10/2017. O sinistro em questão ocorreu na data de 01/6/2016, ou
seja, dentro do período contratado, inserindo-se dentre os riscos cobertos como
“Responsabilidade Civil Geral”. Assim, de rigor a procedência da lide secundária, a fim
de condenar a litisdenunciada a pagar à requerida, regressivamente, o valor que vier
a ser por ela desembolsado, nos limites previstos contratualmente. Limites estes que
deverão seguir as cláusulas contratuais entabuladas entre as partes, não cabendo a
este Juízo interpretá-las por ser assunto que refoge ao julgamento da denunciação
1 Fls. 1-3 apenso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da lide, que se restringe à discussão sobre a imputação de responsabilidade à
denunciada.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se acolham os embargos de declaração opostos, nos termos da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)